Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em favor de SERGIO HENRIQUE MARIANO, SERGIO PEDRO DA SILVA, SEVERINO JOSE DE MELO, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO e SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA (ID: 43998329). Brasília, 3 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador